Tribunal: TJPA
Processo: 0000297-36.1988.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000297-36.1988.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CPS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, MENDEL ELIASQUEVICI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000297-36.1988.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
THAMMY C. CONDURÚ F. DE ALMEIDA (OAB/PA nº. 15.693)

APELADA:

CPS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

LTDA E OUTROS

ADVOGADO: THADEU DE JESUS E SILVA OAB/PA 1.410

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO COMÉRCIAL. LIQUIDEZ QUE NÃO SE DESCARACTERIZA PELA NECESSIDADE DE CALCULOS ARITMETICOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000297-36.1988.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
THAMMY C. CONDURÚ F. DE ALMEIDA (OAB/PA nº. 15.693)

APELADA:

CPS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

LTDA E OUTROS

ADVOGADO: THADEU DE JESUS E SILVA OAB/PA 1.410

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A
,
nos autos dos
Embargos à Execução
,
que lhe move
CPS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS
,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que acolheu os Embargos e extinguiu a execução.

Os presentes Embargos foram interpostos nos autos da Execução nº 0000187-37.1988.8.14.0301
(Id. 16515365),
tendo o embargante suscitado a iliquidez do montante ajuizado e que, por este motivo não seria caso de execução e sim de ação ordinária.

O embargado apresentou impugnação defendendo a exigibilidade do título e a legalidade das cláusulas contratuais.

O juízo de piso proferiu sentença
acolhendo os Embargos,
julgando improcedente a Execução e condenando o Embargado em custas e honorários.

Inconformado, o embargado interpôs recurso de apelação, defendendo,
preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito a reforma da sentença ante a presença dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade inerentes da Cédula de Crédito objeto da demanda.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, passo a análise do mérito recursal.

Preliminarmente, o apelante alega a nulidade da sentença ante a ausência de fundamentação.

Sobre esse ponto, destaco que n
ão há como se considerar ausente de fundamentação um julgamento pelo simples fato de rejeitar os fatos e fundamentos de direito invocados pela parte, vez que o acolhimento ou rejeição é próprio da atividade jurisdicional, e o inconformismo do ora apelante não torna a decisão nula.

Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, alega o apelante a
presença dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade inerentes da Cédula de Crédito objeto da demanda.

O artigo 586, do CPC/73 dispõe: “A execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título líquido, certo e exigível.

Analisando os autos, verifico que a Nota de Crédito Comercial nº 88/00127-x, no valor nominal de cz$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil cruzados), objeto da execução, constitui obrigação líquida e certa de pagar o valor devido na cártula, acrescido de encargos financeiros pré-determinados, sendo que o valor total devido pode ser apurado por meio de simples cálculo aritmético.

A alegação de excesso de execução não se mostra suficiente para retirar a liquidez do título, quando muito, caso produzida a prova de forma escorreita, serve para que o juízo reduza o valor a ser executado.

Ressalta-se, que a apelada em momento algum alegou a nulidade do título; que não recebeu os valores constantes do documento ou que não seria parte legítima. A apelada, em verdade, apenas alegou a existência de um suposto excesso de execução, sem, contudo, apresentar ao juízo o valor que entende devido já que não nega a existência da dívida.

A propósito, há dezenas de anos existem diversos sites na internet que fazem essa atualização com rapidez e segurança, isso para não mencionar os programas disponíveis no Banco Central, nos Tribunais Federais etc.

O certo é que a verba devida pode ser encontrada facilmente.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDEZ. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). MATÉRIA DE PROVA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS 5 E 7/STJ). RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. Esta Corte Superior entende que ?o título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste
, como verificado na hipótese dos autos? ( AgInt no REsp 1.482.075/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe de 30/06/2017). 2. O eg. Tribunal estadual entendeu preencher o contrato firmado entre as partes os requisitos de um título executivo, bastando o mero exercício de cálculos aritméticos para aferição do devido. A pretensão de modificar essa conclusão demanda revolvimento fático e probatório, incidindo os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1840946 GO 2021/0047617-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – Alegação de falta de liquidez e certeza no título. Inocorrência. Crédito executado apurável por simples cálculo aritmético, vez que o contrato entabulado prevê a forma de apuração do saldo devedor. Artigo 786, parágrafo único, do CPC. Demais questões alegadas que atingem a esfera do excesso de execução, não cabendo a discussão em exceção de pré-executividade. Decisão agravada mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22727340420188260000 SP 2272734-04.2018.8.26.0000, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 16/05/2019, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2019)

Além do mais, uma vez que o embargante reconhece a existência da dívida, impugnar o valor cobrado, sem afirmar o que deve, deixa os embargos sem causa de pedir.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Precedentes.
2. A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de alegações genéricas de excesso de execução, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1647784 RJ 2020/0007078-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

EMENTA: EXECUÇÃO. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULO ATUALIZADO E DISCRIMINADO NO MONTANTE QUE ENTENDE DEVIDO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. O devedor poderá opor embargos à execução fundamentando sua pretensão em excesso de execução, devendo em tal hipótese, declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917 caput cc § 3º, CPC/15 ou art. 739-A, § 5º, do CPC/73). Nas hipóteses em que o excesso de execução for o único fundamento dos embargos do devedor, não sendo apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que o embargante entende devido, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito (art. 917, § 4º, I, CPC/15).

(TJ-MG - AC: 10079100482425001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 21/05/2019)

Desse modo, verifica-se que o excesso de execução deve ser demonstrado pelo executado por planilha atualizada de débito, bem como que a simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente não se revela suficiente para acolhimento da tese de excesso de execução e, muito menos, mostra-se suficiente para retirar a liquidez do título.

Em outras palavras, a alegação de dificuldade para encontrar o valor devido ou que o valor cobrado não corresponde com o que consta da cédula de crédito, não tem o condão de retirar a liquidez do título a fim de obstar a execução.

Dito isto, a rejeição dos Embargos é medida que se impõe.

De todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença de piso e rejeitar os embargos à execução, nos termos da fundamentação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 11/09/2024